Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731472-13.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: VALERIA MUNDIM PENA COSTA EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Valéria Mundim Pena Costa, Id. 24128439, em face do v. Acórdão Id. 23772178. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora